Tribunal: TJDFT
Processo: 0715716-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0715716-59.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UTB UNIAO TRANSPORTE BRASILIA LTDA, ELAYNE CAIXETA DO AMARAL NUNES, MARIANA CAIXETA DO AMARAL VASCONCELOS, FERNANDO CAIXETA DO AMARAL AGRAVADO: ANTONIO LAMOUNIER DE CARVALHO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por UTB UNIÃO TRANSPORTE DE BRASÍLIA LTDA e OUTROS em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Ceilândia que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0001584-69.1996.8.07.0003, acolheu em parte a impugnação à penhora interposta pela parte. Decisão ID 16936112 indeferindo o pedido de concessão de tutela de urgência requerida. Petição ID 19362563 apresentada pelos agravantes requerendo a retirada dos autos de pauta, ante o falecimento da parte agravada. Pugnaram, também, pela suspensão do processo, nulidade de todos os atos realizados após a morte do agravado. Decisão ID 19378397 determinando a suspensão do processo e a retirada de pauta, bem como a intimação do espólio na pessoa do inventariante. Petição e documentos ID 19480105 informando a realização e encerramento do inventário de forma extrajudicial e requerem a habilitação dos herdeiros e ratificação dos atos realizados após o falecimento do agravado. Juntaram documentos. Despacho ID 19492247 intimando a parte agravante para se manifestar. Petição ID 19774711 aduzindo a necessidade de juntada de documentação comprovando a identidade dos herdeiros, bem como comprovante de residência. Aduziram, ainda, que os atos realizados após a morte do agravado são nulos, já que o art. 314 do CPC só admite a realização de atos urgentes. Sustenta, ainda, que a ratificação só poderia ser feita pelo de cujus, sendo incabível a ratificação apresentada pelos herdeiros. Tecem considerações. Requerem a não admissão dos herdeiros ante a irregularidade dos documentos e a declaração de nulidade de todos os atos praticados após a morte do agravado. Despacho ID 19861236 determinando que os herdeiros juntem aos autos os documentos, o que foi feito através da petição ID 20240653. Devidamente intimados sobre os documentos juntados, os agravantes quedaram-se inertes. É o breve relatório. D E C I D O. Apresentada a documentação dos herdeiros, defiro sua habilitação, nos termos do art. 689 do CPC. Quanto à alegação de que os atos realizados após a morte do agravado seriam nulos, bem como que seria incabível sua ratificação, sem razão a parte agravante. O Código Civil é claro ao estabelecer que os atos praticados por quem não tenha mandato podem ser ratificados, desde que de forma expressa. Vejamos: Art. 662. Os atos praticados por quem não tenha mandato, ou o tenha sem poderes suficientes, são ineficazes em relação àquele em cujo nome foram praticados, salvo se este os ratificar. Parágrafo único. A ratificação há de ser expressa, ou resultar de ato inequívoco, e retroagirá à data do ato. No caso dos autos, com a morte do agravado, a procuração do patrono deixou de ter validade, e, consequentemente, os atos por ele praticado. Entretanto, tendo os sucessores do de cujus, que figuram agora como parte nos autos, ratificado os atos praticados, não há que se falar em qualquer nulidade. Desta forma, DEFIRO a habilitação dos herdeiros. À Secretaria para promover as retificações no sistema. INDEFIRO o pedido da parte agravante de não recebimento da habilitação e anulação dos atos praticados entre o falecimento do agravado e a habilitação. Preclusa, inclua-se, novamente, em pauta para julgamento final do recurso. Intimem-se. Brasília, DF, 19 de outubro de 2020 20:14:35. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador